Tribunal: TJMT
Processo: 1001380-24.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001380-24.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JEFFERSON MASSAHARU ARAKI - CPF: 024.263.499-05 (ADVOGADO), RIVEL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 80.402.746/0001-60 (AGRAVANTE), KAROLINE MENEGHEL PERCICOTI DE LIMA - CPF: 093.550.839-20 (ADVOGADO), ELISABETH APARECIDA FERREIRA - CPF: 782.137.201-30 (AGRAVADO), FABIO YOSHIHARU ARAKI - CPF: 026.254.979-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO -
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ARRESTO ONLINE ANTES DA CITAÇÃO
– POSSIBILIDADE – ARTS. 301 E 830, DO CPC - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Pela sistemática dos arts. 301 e 830, do CPC, se depreende que basta que o devedor não seja encontrado para que seja possível o arresto de seus bens, inexistindo qualquer impedimento legal para a efetivação do arresto pelo sistema SISBAJUD, diante da localização preferencial do dinheiro, em espécie ou em depósitos bancários, na ordem de bens penhoráveis.

Ademais, verifica-se dos autos de origem que houve tentativa frustrada de citação da Executada no dia no dia 05 de fevereiro de 2024 (ID 142150120).

Logo, cabe a reforma da decisão agravada, deferindo-se a realização do arresto executivo em caso de não localização da Agravada para citação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por RIVEL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Esp. em Direito Bancário da comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1043585-76.2023.8.11.0041, movida em desfavor de ELISABETH APARECIDA FERREIRA, que indeferiu o pedido de arresto executivo de bens da executada suficientes para a garantia da execução caso não seja encontrada para citação.

Em suas razões, alega a parte agravante que no processo de execução é permitido o arresto executivo quando não localizado o executado para citação.

Afirma que a decisão agravada prejudica a execução, pois em caso de não localização do devedor para citação, ficará prejudicado o arresto de seus bens para garantia de pagamento do débito.

Anota que apesar de não demonstrado que a Agravada encontra-se insolvente ou que está dilapidando seu patrimônio, resta demostrado o inadimplemento do contrato de alienação fiduciária.

Assim, requer seja dado provimento ao agravo de instrumento, reformando a decisão agravada a fim de deferir o arresto executivo em caso de não localização da Agravada para citação.

Sem contraminuta da parte agravada, vez que ainda não citada na origem.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por RIVEL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face de ELISABETH APARECIDA FERREIRA, alegando ser credora da Executada de débito proveniente de Contrato de Consórcio e Contrato de alienação fiduciária em garantia.

Aduz que através do Contrato de consórcio a consorciada originária Sra. Mônica Furlan ingressou no grupo 303 - cota 172, plano X50 – 50% ONIX 1.0 4P, com duração de 53 meses. Tal contrato foi transferido a Sra. Elisabeth Aparecida Ferreira, através do Instrumento particular de contrato de cessão de direitos. Conforme contrato de alienação fiduciária, a Executada foi contemplada com o veículo objeto do plano, recebeu o crédito devido e optou pela aquisição do veículo Caminhonete TORO Freedom AT6, ano/modelo 2021/21, que foi entregue à Executada mediante alienação fiduciária, firmado com a Exequente e devidamente registrado nos órgãos competentes.

Afirma que o débito atualizado é de R$11.043,09 e que efetuou diversas tentativas de cobrança amigável do débito, mas sem sucesso.

Assim, requereu a citação da Executada via correio com AR-MP para pagar o valor de R$11.043,09 no prazo de 03 (três) dias, que deverá ser acrescido a partir da presente data até o efetivo pagamento de correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês, honorários advocatícios de 10%, custas processuais e demais cominações de lei, e ainda opor embargos no prazo de 15 (quinze) dias.

Não havendo pagamento, requereu a penhora, remoção e avaliação de bens para a garantia da execução, e intimação da Executada dos referidos atos.

Requereu a remoção dos bens móveis penhorados depositando com a Exequente ou com o depósito em mãos do depositário público judicial (art.840 II CPC).

Requereu, caso não seja encontrada a Executada para citação, que seja determinado o arresto de bens suficientes para a garantia da execução.

Por fim, requereu a condenação da Executada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Ao manifestar sobre os pedidos, o Juiz a quo indeferiu o pleito do Exequente quanto a citação via correio e, por constatar que não há comprovação nos autos de insolvência da executada ou qualquer outro fato que demonstre a presença da probabilidade do direito e o perigo do dano e/ou o risco ao resultado útil do processo, indeferiu o pedido de arresto executivo antes da citação.

Irresignada, a parte Exequente interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Da análise dos elementos trazidos à colação, tenho que se mostra possível o acolhimento da pretensão da Exequente/agravante.

Nos termos do art. 301, do CPC, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

A discussão sobre a possibilidade de arresto antes da citação do devedor é controversa, em razão do disposto no art. 830, do CPC, que dispõe:

“Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.”

Sendo assim, o Código de Processo Civil é expresso em definir que na execução de título extrajudicial, o arresto de bens do executado é cabível quando há tentativa frustrada de citação, mesmo quando não há o esgotamento de todos os meios para promoção do ato citatório.

Portanto, é plenamente possível o arresto de bens antes da citação do devedor, ainda que as tentativas para localização do executado tenham ocorrido pela via postal, sem utilizar, necessariamente, o Oficial de Justiça para tanto. A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU A REALIZAÇÃO DE ARRESTO ONLINE ANTERIORMENTE A CITAÇÃO. Possibilidade de arresto de bens antes da citação infrutífera do executado – Aplicabilidade do art. 830 do CPC – Acolhimento – Pleito de arresto online, via sistema Sisbajud, deferido – Parte exequente que tentou em diversas oportunidades promover a citação da parte executada – Desnecessidade de utilização de Oficial de Justiça para localização do executado – Utilização da citação via correios que se mostra suficiente para demonstrar a impossibilidade de localização do executado – Arresto online que se mostrou eficaz para garantir a satisfação parcial do crédito do exequente, garantido celeridade e efetividade da prestação jurisdicional – Reforma da decisão proferida. RECURSO PROVIDO. (TJ-PR, AI: 0042883-09.2021.8.16.0000, Rel.: Des. OCTAVIO CAMPOS FISCHER, 14ª Câmara Cível, Julgado em: 07/02/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - ARRESTO EXECUTIVO ON-LINE ANTES DA CITAÇÃO - POSSIBILIDADE - LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR - UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS CONVENIADOS - RENAJUD E INFOJUD - POSSIBILIDADE - BUSCA DE CELERIDADE E EFICÁCIA NO PROCESSO SATISFATIVO - RECURSO PROVIDO. Frustrada a tentativa de citação do devedor, mostra-se viável a realização de arresto on-line, via sistema SISBAJUD, providência em consonância com o disposto no art. 830 do CPC/2015. Os sistemas INFOJUD e RENAJUD são ferramentas eletrônicas que auxiliam na busca de informações sobre a localização de bens do devedor passíveis de penhora, que devem ser utilizadas pelo julgador no intuito de imprimir celeridade e eficácia ao processo executivo. Recurso provido.” (TJ-MG, AI: 10000211938592001, Relator: Amorim Siqueira, 9ª Câmara Cível, Julgado em: 15/02/2022)

Pela sistemática dos dispositivos supratranscritos se depreende que basta que o devedor não seja encontrado para que seja possível o arresto de seus bens, inexistindo qualquer impedimento legal para a efetivação do arresto pelo sistema SISBAJUD, diante da localização preferencial do dinheiro, em espécie ou em depósitos bancários, na ordem de bens penhoráveis.

Sobre o arresto por meio eletrônico, confira-se o entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 10/08/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/12/2018 e distribuído ao gabinete em 25/06/2019. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal consiste em decidir acerca da admissibilidade de arresto executivo na modalidade on-line, antes de esgotadas as tentativas de citação do devedor. 3. O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora. 4. Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15. Manutenção dos precedentes desta Corte, firmados na vigência do CPC/73. 5. Hipótese dos autos em que o deferimento da medida foi condicionado ao exaurimento das tentativas de localização da devedora não encontrada para citação, o que, entretanto, é prescindível. 6. Recurso especial provido.” (REsp 1822034/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021)

Ademais, verifica-se dos autos de origem que houve tentativa frustrada de citação da Executada no dia no dia 05 de fevereiro de 2024 (ID 142150120).

Assim, entendo ser desnecessário que o agravante proceda à efetivação de outras diligências para a localização da parte executada.

Logo, tendo em vista o entendimento exarado, cabe a reforma da r. decisão agravada.

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para a realização do arresto executivo em caso de não localização da Agravada para citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024